Tribunal: TJSP
Processo: 0019396-71.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
r Estadual no 178/1980, artigo 147, § 3o. Falta de previsão na Lei Federal no 9717/1998, de pensão por morte para beneficiário não contemplado pelo Regime Geral de Previdência Social, que foi objeto do processo no 0000568-03.2013.826.0053. Coisa julgada. Código de Processo Civil, artigo 502. Dano moral. Sem ilicitude do ente previdenciário, que não tinha sido comunicado da interdição, em proceder segundo os elementos de que dispunha, verificada, no entanto, na decisão de manter a suspensão depois de comprovada a incapacidade do autor. Supressão indevida de benefício de natureza alimentar que compromete a própria subsistência, sendo por isso causa de responsabilidade por danos morais. Sem motivo, portanto, para afastar a indenização de cinco mil reais. Demanda procedente. Reexame necessário não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0019396-71.2018.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

10/12/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Condenação ilíquida. Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 490. Pensão por morte. Restabelecimento. Neto de servidora pública estadual, falecida em 21 de maio de 2002. Benefício suspenso, em 25 de junho de 2017, por ter o autor completado vinte e cinco anos de idade. Beneficiário portador de Síndrome de Down, com curatela

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Condenação ilíquida. Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 490. Pensão por morte. Restabelecimento. Neto de servidora pública estadual, falecida em 21 de maio de 2002. Benefício suspenso, em 25 de junho de 2017, por ter o autor completado vinte e cinco anos de idade. Beneficiário portador de Síndrome de Down, com curatela definitiva para sua genitora em 2012. Restabelecimento que se impõe em razão da incapacidade. Lei Complementar Estadual no 178/1980, artigo 147, § 3o. Falta de previsão na Lei Federal no 9717/1998, de pensão por morte para beneficiário não contemplado pelo Regime Geral de Previdência Social, que foi objeto do processo no 0000568-03.2013.826.0053. Coisa julgada. Código de Processo Civil, artigo 502. Dano moral. Sem ilicitude do ente previdenciário, que não tinha sido comunicado da interdição, em proceder segundo os elementos de que dispunha, verificada, no entanto, na decisão de manter a suspensão depois de comprovada a incapacidade do autor. Supressão indevida de benefício de natureza alimentar que compromete a própria subsistência, sendo por isso causa de responsabilidade por danos morais. Sem motivo, portanto, para afastar a indenização de cinco mil reais. Demanda procedente. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0019396-71.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos LUIS FELIPE DE MELO REIS (POR CURADOR) e
SONIA APARECIDA DE MELO REIS (CURADOR ESPECIAL).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0019396-71.2018.8.26.0053
2
VOTO No 35841
REEXAME NECESSÁRIO No 0019396-71.2018.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
INTERESSADOS: LUIS FELIPE DE MELO REIS (E OUTRA) (AJ) e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
REEXAME NECESSÁRIO. Condenação ilíquida.
Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o e Superior
Tribunal de Justiça, Súmula 490. Pensão por morte.
Restabelecimento. Neto de servidora pública estadual,
falecida em 21 de maio de 2002. Benefício suspenso, em
25 de junho de 2017, por ter o autor completado vinte e
cinco anos de idade. Beneficiário portador de Síndrome
de Down, com curatela definitiva para sua genitora em
2012. Restabelecimento que se impõe em razão da
incapacidade. Lei Complementar Estadual no 178/1980,
artigo 147, § 3o. Falta de previsão na Lei Federal no
9717/1998, de pensão por morte para beneficiário não
contemplado pelo Regime Geral de Previdência Social,
que
foi
objeto
do
processo
no
0000568-03.2013.826.0053. Coisa julgada. Código de
Processo Civil, artigo 502. Dano moral. Sem ilicitude do
ente previdenciário, que não tinha sido comunicado da
interdição, em proceder segundo os elementos de que
dispunha, verificada, no entanto, na decisão de manter a
suspensão depois de comprovada a incapacidade do
autor. Supressão indevida de benefício de natureza
alimentar que compromete a própria subsistência, sendo
por isso causa de responsabilidade por danos morais.
Sem motivo, portanto, para afastar a indenização de
cinco
mil
reais.
Demanda
procedente.
Reexame
necessário não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0019396-71.2018.8.26.0053
3
Sentença proferida em 06 de dezembro de 2019, pela
eminente magistrada, Doutora Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, julgou
procedente demanda pelo restabelecimento de pensão por morte em favor de neto,
portador de Síndrome de Down, de servidora pública estadual, falecida em
21-05-2002, com efeitos pecuniários desde a data de cessação, em 25-06-2017, com
correção monetária e juros de mora na forma da Lei 1196/2009 e parâmetros
definidos por Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e indenização por danos morais
no valor de cinco mil reais, com correção monetária da data da sentença e juros de
mora da data de trânsito em jugado, segundo os índices definidos na Lei 11960/2009
e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, tendo fixado honorários advocatícios no
percentual do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sobre o valor da
condenação, fls. 156/161.
Sem recurso das partes, os autos foram remetidos para
esta Corte somente para efeito de reexame necessário, tendo a douta Procuradoria
Justiça se manifestado, em virtude da incapacidade do autor, por excluir a
indenização por danos morais, fls. 180/183.
É o relatório.
Com reexame necessário por ser ilíquida a condenação
imposta ao ente público estadual de previdência, Código de Processo Civil, artigo 496,
§ 3o, e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 490.
Neto de servidora pública estadual aposentada, falecida
em 21 de maio de 2002, beneficiário de pensão por morte desde a data do
falecimento, suspensa em 25 de junho de 2017, por ter o autor completado vinte e
cinco anos de idade, fls. 27.
Benefício concedido com fundamento no artigo 153 da
Lei Complementar Estadual no 180/1978:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0019396-71.2018.8.26.0053
4
Artigo 153 - Poderá o contribuinte sem filhos com direito
à pensão, instituir beneficiários parentes até 2o (segundo) grau, se forem incapazes ou
inválidos, ressalvado, na razão da metade, o direito que competir ao seu cônjuge.
Parágrafo único Na hipótese deste artigo, aplicar-se-á o
disposto nos §§ 2o e 3o, do artigo 147, § 3o, do artigo 150 e § 7o, do artigo anterior.
Dispondo o mencionado artigo 147, §§ 2o e 3o:
§ 2o - Atingindo o filho beneficiário a idade de 21
(vinte e um) anos, ou a de 25 (vinte e cinco) anos se estiver frequentando curso de
nível superior, cessa o seu direito à pensão.
§ 3o - A pensão atribuída ao incapaz ou inválido será
devida enquanto durar a incapacidade ou invalidez e à filha solteira até o
casamento.
Com Síndrome de Down, o autor foi interditado, com
curatela definitiva para sua genitora, Sônia Aparecida de Melo Reis, em 13 de julho de
2012, fls. 24/25.
Em razão disso, o benefício deve ser restabelecido, em
consonância com a referida disposição do artigo 147, § 3o, da Lei Complementar
Estadual no 180/1978, o que já foi feito, em setembro de 2018, em cumprimento de
liminar, fls. 127.
Falta de previsão na Lei Federal no 9717/1998, de
pensão por morte para beneficiário não contemplado pelo o Regime Geral de
Previdência Social, já decidida no processo no 0000568-03.2013.8.26.0053, fls. 15/22,
questão por isso coberta pela coisa julgada, Código de Processo Civil, artigo 502.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0019396-71.2018.8.26.0053
5
Sem ilicitude do ente previdenciário, que não tinha sido
comunicado da interdição, em proceder segundo os elementos de que dispunha,
verificada, no entanto, na decisão de manter a suspensão depois de comprovada a
incapacidade do autor
pedido de reconsideração com documentos, fls. 14/25 -
sendo que a supressão indevida de benefício de natureza alimentar compromete a
própria subsistência do incapaz, a ensejar responsabilidade por danos morais, sem
motivo para afastar a indenização de cinco mil reais.
Mantendo, pois, o decreto de procedência da demanda,
por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao reexame
necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator